Tribunal: TJES
Processo: 5039644-22.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Limite de Idade
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039644-22.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MAIARA BIANCHINI NARDE

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO DE PREMISSA FÁTICA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA SENTENÇA. CORREÇÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM RAZÃO DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL. EMBARGOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Quarta Câmara Cível que negou provimento à apelação e afirmou que a sentença não havia fixado honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em erro de premissa fática ao afirmar que a sentença não havia fixado honorários advocatícios, e, caso constatado o erro, corrigir a decisão e promover a majoração dos honorários de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração visam sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A doutrina e a jurisprudência admitem a correção de erro de premissa fática por meio de Embargos de Declaração, especialmente quando tal correção implica modificação do julgado.

No caso, verifica-se que o acórdão embargado incorreu em erro de fato ao afirmar que a sentença não havia fixado honorários, embora estes tenham sido arbitrados em R$ 1.500,00, conforme consta nos autos.

Diante da constatação do erro, cabe a correção do acórdão com a devida majoração dos honorários advocatícios, acrescendo-se o valor de R$ 300,00 em razão da sucumbência recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração providos.

Tese de julgamento
:

A correção de erro de premissa fática em Embargos de Declaração é cabível quando constatado equívoco manifesto que influencie o julgamento.

Verificada a existência de honorários advocatícios fixados em sentença, impõe-se a majoração dos honorários em sede recursal, quando cabível.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 494, I, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: JTACivSP 110/287.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5039644-22.2022.8.08.0024

EMBARGANTE:
MAIARA BIANCHINI NARDE

EMBARGADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração em razão do acórdão por meio do qual a egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação.

Como cediço, o Recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022, do CPC de 2015), não se prestando a reapreciar o mérito da decisão recorrida.

A Embargante alega que o acórdão incorreu em erro de premissa fática, na medida em que afirmou que a sentença não fixou honorários advocatícios, quando estes foram arbitrados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Doutrina e jurisprudência têm admitido a correção de equívoco manifesto ou premissa equivocada no
decisum
embargado, hipótese em que seria possível a modificação do julgado como consequência da correção do equívoco.

Acerca da possibilidade de correção de erro material a doutrina destaca que:

Por fim, o novo CPC admite o cabimento dos embargos de declaração para corrigir erro material. Essa hipótese, já reconhecida pela jurisprudência, encontra respaldo no art. 494, inciso I, que permite ao juiz, após a publicação da sentença, corrigir inexatidões materiais ou erros de cálculos e pedido da parte ou mesmo de ofício. Os demais pontos ou questões sobre os quais o magistrado deva se manifestar, inclusive de ofício, a exemplo das matérias de ordem pública, inserem na omissão a que se refere o art. 1.022, II. Cabe ressalvar que não haverá preclusão, se não houver oposição de embargos de declaração para a correção de erro material, porquanto poderá o juiz o tribunal poderá corrigilo a qualquer tempo, em qualquer grau de jurisdição (Donizetti, Elpídio Curso didático de direito processual civil / Elpídio Donizetti. – 20. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Atlas, 2017).

Admitem-se embargos de declaração para corrigir flagrante erro de fato em que incidiu a decisão, evitando-se os percalços com a eventual interposição de RE, Resp ou ajuizamento de ação rescisória. Nesse sentido: JTACivSP 110/287, 100/287, 100178, 93/385.” (Nelson Nery Júnior, Código de Processo Civil Comentado e legislação processual civil extravagante em vigor, 6 ed., p. 927).

No caso em análise, constato que, de fato, o acórdão recorrido se fundamentou em fato equivocado, motivo pelo qual o presente recurso deve ser provido.

A sentença recorrida, ao contrário do que restou consignado, condenou o Estado/Embargado ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Considerando que houve condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, impõe-se a condenação em honorários recursais.

DO EXPOSTO
, dou provimento ao recurso para reconhecer a ocorrência de erro de fato no acórdão recorrido e, em consequência, majorar os honorários advocatícios a serem recebidos pela Embargante, em R$ 300,00 (trezentos reais), em razão da sucumbência recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.